Tribunal: TJDFT
Processo: 0722305-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. COMPORTAMENTO NOCIVO DE CONDÔMINO. ABSTENÇÃO DE CONDUTAS. ART. 300, CPC. REQUISITOS PRESENTES. RELEVÂNCIA FUNDAMENTAÇÃO. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência, a qual visava impor ao réu obrigação de não manifestar reclamações, sugestões ou quaisquer tipos de comunicações à administração, funcionários, colaboradores e síndico do condomínio, por outro meio que não o livro próprio de registro de ocorrências, respeitados os horários de atendimento.
2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – os quais têm lugar no caso em exame.
3. De acordo com a norma material, compete ao condômino manter comportamento social adequado, compatível de convivência com os demais condôminos ou possuidores (conforme parágrafo único do art. 1.337 do Código Civil).
4. Numa fase de cognição superficial, e diante do comportamento pouco social apresentado pelo réu, razoável seja acastelado o direito do síndico do condomínio, dos funcionários e dos demais condôminos a um convívio tranquilo e a um ambiente de trabalho saudável. Demonstrando excesso nas manifestações e desarmonia no trato com funcionários, justificada a concessão de medida que faz valer o disposto nas normas internas do condomínio e tem o propósito de impedir a progressão do quadro de beligerância instalado entre as partes.
5. Agravo conhecido e provido.